Tribunal: TJDFT
Processo: 0723173-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723173-47.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: DAYANA SOUSA DO AMARAL, MAURICIO FURTADO GUERRA, RENATA SCAFUTO ROCHA MELLO GUERRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, impugnando o acórdão de ID 16598658, que rejeitou as preliminares suscitadas e negou provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida. Considerando que há pedido de efeito modificativo ao recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2020 11:26:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator